Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelo agravado – Gilson Alves Marcondes – dentre outras medidas, rejeitara a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e de chamamento ao processo da União e do Banco Central, e, outrossim, afirmara a prescindibilidade de se processar a liquidação pelo procedimento comum. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que sejam inseridos na angularidade passiva do cumprimento de sentença a União e o Banco Central, legitimando seu chamamento ao processo na forma estabelecida pelos artigos 130, inciso III, 131 e 132, do CPC, e reconhecida a necessidade de prévia liquidação do julgado pelo procedimento comum. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Salientara que, na hipótese, afigura-se cabível o chamamento ao processo dos devedores solidários na condição de litisconsórcios passivo. Sustentara que a União e o Banco Central devem integrar a composição passiva do executivo. Alegara que o débito exequendo fora objeto de cessão à União diante da autorização expressa albergada na Medida Provisória no 2.196/2001, de modo que o ente deve integrar o cumprimento de sentença na qualidade de litisconsórcio passivo necessário. Destacara que, demais disso, detém em face da União e do Banco Central direito de regresso, circunstância que corrobora a necessidade de que sejam agregados à polaridade passiva do executivo. Consignara que o chamamento ao processo traduz instrumento excepcional de formação de litisconsórcio passivo por iniciativa exclusiva da parte ré, a fim de se formar desde logo um título executivo judicial em face dos demais codevedores solidários, na forma preconizada pelo artigo 130, inciso III, do estatuto processual. Registrara que, em consonância com o título executivo, conquanto tenha sido condenado solidariamente com a União e o Banco Central, o agravado deflagrara a liquidação de sentença apenas em seu desfavor postulando a integralidade do débito, autorizando o chamamento ao processo dos demais devedores solidários. Acentuara que, caso não promovido o chamamento ao processo, somente poderá reaver o que solvera ao agravado em sede de ação autônoma, de modo que deve ser autorizada a inclusão da União e do Banco Central ao executivo. Apontara, que nesse contexto, o chamamento da União e do Banco Central ao processo se faz necessário diante da condenação solidária fixada pelo título exequendo. Assinalara, outrossim, que o procedimento da liquidação deve seguir o rito do procedimento comum, e não da liquidação por arbitramento. Afirmara que, na hipótese, afigura-se necessária a análise de fatos novos, notadamente a aferição do efetivo pagamento dos empréstimos descritos nas cédulas de crédito rural que firmara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelo agravado – Gilson Alves Marcondes – dentre outras medidas, rejeitara a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e de chamamento ao processo da União e do Banco Central, e, outrossim, afirmara a prescindibilidade de se processar a liquidação pelo procedimento comum. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que sejam inseridos na angularidade passiva do cumprimento de sentença a União e o Banco Central, legitimando seu chamamento ao processo na forma estabelecida pelos artigos 130, inciso III, 131 e 132, do CPC, e reconhecida a necessidade de prévia liquidação do julgado pelo procedimento comum. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se precipuamente à aferição da viabilidade do chamamento ao processo da União e do Banco Central no bojo do cumprimento de sentença subjacente, e, outrossim, da possibilidade de a liquidação observar o procedimento comum previsto no artigo 511 do estatuto processual. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Delimitado o objeto do agravo, afere-se que o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaque-se que o Banco do Brasil aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. No concernente à inclusão da União e do Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sob o pretexto de que se trata de litisconsórcio necessário, haja vista que foram alcançados pela condenação na ação civil pública individualizada, aludida alegação carece de lastro legal. De conformidade com o voto da eminente Ministra Relatora que resolvera a ação civil pública no 94008514-1, a condenação de pagar aos mutuários as diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), em cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, fora imposta ao Banco do Brasil, à União e ao Banco Central de forma solidária. Segundo se infere do provimento colegiado, a despeito de a condenação decorrer de relação jurídica de direito privado estabelecida entre os mutuários e o Banco do Brasil, a responsabilidade solidária da União decorrera das políticas públicas que estabelecera, ao passo que a responsabilidade do Banco Central decorrera de comunicado expedido às instituições financeiras quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na caderneta de poupança. Sob essa ótica, ressoa impassível que poderia o agravado aviar o cumprimento de sentença em desfavor das três entidades alcançadas pela condenação ou em desfavor de apenas uma delas. Sob essa ótica, fica patente que não sobeja possível, na hipótese, o chamamento ao processo postulado pelo agravante. Com efeito, o chamamento ao processo é instrumento de intervenção de terceiro na relação jurídico-processual originária havida entre autor e réu, guardando a natureza de ação condenatória em lide secundária agitada pelo devedor solidário que, acionado sozinho para responder pela totalidade da dívida, pretende acertar desde logo os limites da obrigação entre a pluralidade de coobrigados (CPC, art. 130 e ss.). Evidentemente que, nesse contexto, o instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação, quando já inaugurada a adiantada fase de liquidação. Ora, referido instituto tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Assinala-se que o art. 131 do CPC fixara que o requerimento deve ser formulado na contestação, defesa típica da fase cognitiva. Fica patente, então que o pretendido chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, mostra-se incabível na presente fase processual, mormente por já existir título condenatório em desfavor de todos os devedores solidários. Eventual exercício do direito de regresso pressupõe que o devedor agravante venha de fato a arcar com a condenação e se viabiliza pela subrogação no crédito em face dos demais devedores solidários, posteriormente ao pagamento. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A Justiça do Distrito Federal tem competência para processar o cumprimento de sentença proposto em desfavor da sociedade de economia mista - possível em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A -, por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 109, da Constituição Federal. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõem a execução individual. O chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a liquidação de sentença pelo credor. O dever legal de guarda dos documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam.” (Acórdão no 1604708, 07205901920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. "PLANOS COLLOR I E II". APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. (...) 3. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. 4. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença. Tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Além disso, facultada ao credor a opção de escolher de qual dos devedores solidários pretende cobrar a dívida, o chamamento ao processo iria de encontro a essa opção. (...) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1609852, 07206664320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida em Ação Civil Pública, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposta no art. 275 do CC. 2. Não há que se falar em chamamento ao processo na fase de liquidação de sentença, especialmente quando o Banco Central e a União manifestaram desinteresse no feito. Precedentes do E. TJDFT. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1602149, 07023282120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE EXIGIR DE QUALQUER DOS CODEVEDORES O RECEBIMENTO DO VALOR PAGO (ART. 132 DO CPC). CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 3. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldarem à previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, consoante enunciados sumulares n. 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601314, 07088359520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada Oportuno registrar que, conforme pontuado, a condenação fora imposta de forma solidária, de modo que o credor pode exigir e receber de qualquer devedor a integralidade da dívida comum, conforme previsão albergada no artigo 264 do Código Civil[1]. Como inerente à solidariedade, ao credor assiste a faculdade de demandar a realização da obrigação de um ou de todos os coobrigados, e essa franquia deriva de previsão legal. Inexiste, entre coobrigados solidários, sequer situação que legitime a formação de litisconsórcio passivo necessário se o credor optara por executar apenas um dos obrigados. De acordo com a regra albergada no artigo 114 do Código de Processo Civil, duas são as razões para a formação do litisconsórcio passivo necessário: (I) a primeira, advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) a segunda decorre da natureza incindível da relação jurídica de direito material. Nenhuma dessas situações se divisa na espécie, tornando inviável se cogitar da necessidade de os entes especificados integrarem a relação processual como litisconsorte passivo necessário. Discorrendo sobre o litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica debatida na lide, Nelson Nery Júnior pontifica que “todos os partícipes de um contrato, para a ação anulatória do mesmo contrato, porque a sentença que decidir a lide não poderá anular o contrato para um dos contratantes e declará-lo válido para os demais que eventualmente não estivessem no processo como partes.”[2] Nesse mesmo sentido leciona Antônio Cláudio da Costa Machado, que sobre a matéria alinha que “a necessariedade decorre da natureza incindível da relação jurídica, incindibilidade caracterizada pelo fato da relação jurídica material corresponder a um bloco, a uma unidade, que não pode ser quebrada ou dividida para ser levada a juízo[3].” Destarte, não se vislumbrando hipótese apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido, se divisando hipótese tão somente de solidariedade, inviável a ampliação subjetiva da relação processual em sede de cumprimento de sentença, pois assiste ao agravante a faculdade de acionar o agravado de forma isolada, ou, se houvesse assim manifestado, em litisconsórcio passivo facultativo com a União e o Banco Central. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, não se confunde com a hipótese de litisconsórcio necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério dele. Destaca-se, por conseguinte, que, não havendo o agravante inserido a União e o Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sobeja inexorável a competência do juízo a quo e desta Justiça Comum para processamento do cumprimento de sentença que lhe fora distribuído, porquanto não se fazem presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, consoante apregoado pelo artigo 109 da Constituição Federal, notadamente porque a competência dessa justiça especializada é ratione personae. Conseguintemente, aviado o cumprimento de sentença somente em face de um devedor, que, a seu turno, tem foro na Justiça Comum, não se afigura viável a realização de alteração na composição subjetiva do cumprimento individual de sentença e tampouco a declinação da competência para processamento do cumprimento de sentença, à medida em que, em se tratando de obrigação solidária que não irradia situação de litisconsórcio necessário, não pode o juiz impor ao credor que acione todos os coobrigados. Assim, aliás, vem se manifestando em uníssono essa Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece de questões que não foram sequer tangenciadas na contestação apresentada pelo agravante na instância de origem, não podendo ser examinadas de forma inédita em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. 3. Nos termos do artigo 109, I, da CF, aos juízes federais compete processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. A competência prevista no mencionado dispositivo constitucional é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte - ratione personae. Assim, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. Sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. (...) 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 3. Segundo o Enunciado da Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal, ‘é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.’ Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, requerida exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S.A. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1113497, 07062718520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinale-se, outrossim, que o acórdão que resolvera aos apelos manejados em face da sentença nada dispusera acerca do procedimento de liquidação a ser observado pelos mutuários que firmaram contratos de financiamento rural antes de abril de 1990. Nesse contexto, considerando que a sentença não determinara o valor devido aos mutuários, ressoa impassível a necessidade de liquidação, que, na forma preconizada pelo artigo 509, pode ser processado por arbitramento, ou pelo procedimento comum, confira-se: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” Do dispositivo legal transcrito afere-se que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. De sua vez, a liquidação seguirá o rito comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Comentando a liquidação pelo procedimento comum, Nelson Nery Junior[4] destaca o seguinte: “A liquidação pelo procedimento comum ocorre quando se tiver de alegar e provar fato novo. Por fato novo deve-se entender o acontecimento apto a determinar o valor da condenação. Em vista da natureza e essência de liquidação (constitutivo-integrativa do título executivo), bem como da proibição contida no CPC 509, §4o, esse fato novo não pode alterar o que já foi julgado pela sentença proferida no processo de conhecimento e transitada em julgado. Deve ater-se apenas ao valor da condenação (quantum) e não à existência do dano, que já deve ter sido afirmada no processo de conhecimento. Quando o quantum debeatur tiver de ser buscado pelo procedimento comum, está evidenciada a proibição de proceder-se por mero arbitramento.” Consignadas essas premissas, infere-se que, na hipótese concreta, não fora alegado nenhum fato novo, afigurando-se, outrossim, prescindível a comprovação de qualquer fato novo. Conforme pontuado, a sentença liquidanda apenas debitara ao agravante a obrigação de pagar diferença resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como fator de correção monetária do débito originário de cédulas rurais vigentes em março de 1990. Conquanto o título liquidando não tenha determinado o rito do arbitramento para a liquidação da sentença, ressoa impassível que a natureza do objeto da liquidação enseja a observância desse procedimento. Com efeito, em consonância com as alegações formuladas pelo agravante, o agravado não teria solvido a íntegra da obrigação, pois as cédulas de crédito rural que concertaram estavam acobertadas por seguro. Ora, conquanto a alegação formulada afigure-se relevante, tendo em vista que, se o mutuário não despendera a maior parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo seguro, inexoravelmente não pode ser contemplado com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento ilícito, aludida alegação não pode ser considerada como fato novo hábil a ensejar que a liquidação observe o rito comum. Essa questão pode, e deve, se o caso, ser formulada por ocasião da apresentação de quesitos ao perito judicial, acompanhada dos comprovantes correlatos, podendo o agravante, inclusive, apresentar parecer elaborado por seus técnicos, que por certo deverão ser considerados, consoante preceitua o artigo 510 do estatuto processual, verbis: “Art. 510. – Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” Ora, almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertara com o agravante no mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28. Para aferição de eventual crédito em favor do agravado, afigura-se necessária a elaboração de cálculos complexos, porquanto deve ser aplicado às cédulas de crédito rural firmadas o índice de 41,28%, no mês indicado, independentemente do percentual cobrado pela instituição financeira. Eventual diferença apurada deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicados os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais. Demais disso, deve ser considerando nesses cálculos eventual amortização securitária. Nota-se que, dessa forma, não se trata de simples cálculo de diferença devida, mas de recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato, com metodologia e índices específicos da instituição financeira, sendo aplicáveis inclusive eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, sobejando inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é observada precipuamente quando for necessária a realização de atividade técnica. Nesse sentido, Luiz Guilherme Medina[5] pontuara o seguinte: “A liquidação por arbitramento é aquela que se realiza mediante a atividade técnica estimativa, eventualmente com o apoio de perito judicial. A liquidação por arbitramento é aquela que se faz cabível quando a aferição do valor devido depender de conhecimento técnico especializado que desborda da cultura geral da pessoa comum. Nesse sentido, o arbitramento só se justifica quando a integração da sentença depender de conhecimento de um especialista. Para a realização do arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juiz com elementos para aferição do quantum debeatur. Caso o juiz, diante desses documentos, não se sinta suficientemente instruído, deverá determinar a realização de prova técnica, sendo observadas, então, no que couberem, as regras inerentes à prova pericial. Especialmente, deverão ser observadas as regras que disciplinam a participação das partes nas diligências, na indicação de assistentes técnicos, na quesitação e os poderes concedidos aos peritos e aos assistentes técnicos.” Seguindo esse raciocínio, fica patente que o crédito exequendo deve ser liquidado pelo rito do arbitramento e os cálculos destinados à apuração do devido revestem-se de complexidade, não havendo, contudo, a necessidade de se evidenciar qualquer fato novo, conquanto ressalvado e assegurado o agravante apresentar os comprovantes que detém e apresentar parecer técnico volvidos a subsidiarem a apuração de eventual crédito a ser assegurado à agravada em razão da alteração da fórmula de correção estabelecida. Deve ser registrado novamente que a observância do rito do arbitramento não traduz nenhum óbice para que o agravante alegue toda a matéria que ora suscitara, notadamente a amortização securitária. Com efeito, no ambiente da perícia que deverá ser realizada poderá o agravante individualizar todas operações relacionadas à cédula de crédito rural, como o pagamento de indenização securitária, que, influenciarão no montante do débito exequendo, não demandando a asseguração de defesa a conversão do procedimento para o ordinário. Os eventuais pagamentos e coberturas securitárias poderão ser provados e ser considerados no momento da liquidação. Destarte, para a aferição do efetivo importe do crédito executado afigura-se prescindível a liquidação da sentença sob o procedimento comum, devendo ser observado o procedimento da liquidação por arbitramento, conforme estabelecido originalmente. Corroborando essas argumentações, transcreve-se a doutrina de José Miguel Garcia Medina[6]: “Na liquidação por arbitramento, a apuração do valor devido se dá através de prova técnica ou científica. A perícia a ser realizada incidirá sobre elementos já definidos na decisão condenatória. Três situações poderão ocorre: 1a) como regra, o juiz intimará as partes para que estas apresentem pareceres ou documentos elucidativos, para decidir, 2a) o juiz deverá observar, ainda, se não é o caso de realizar-se prova técnica simplificada/ 3a) não se observando as hipóteses anteriores, será nomeado perito. Observa-se, quanto ao mais, o que dispõe o Código de Processo Civil a respeito da prova pericial.” Ademais, a corroborar o aduzido, deve ser assinalado que os critérios para apuração do crédito executado já foram individualizados, de modo que sua aferição depende apenas da realização de cálculos periciais que podem ser lastreados na documentação a ser exibida pelo agravante positivando eventual amortização securitária. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça no sentindo do que as liquidações individuais da sentença coletiva originária da ação civil pública no 94008514-1 devem observar o rito do arbitramento, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de ‘fato novo’ que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...) 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EMAÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTODO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDASOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTOCOMUM. DESNECESSIDADE.1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF).2. ‘O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos.4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1236290, 07121174920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CC. Art. 264. “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” [2] - NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11a ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 273. [3] - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2. ed. – Barueri, SP: Manole, 2008, pág. 322. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, https://proview.thomsonreuters.com.